Tribunal: TJDFT
Processo: 0726750-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR ATÉ INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto em que restou indeferido o pedido de majoração dos alimentos provisórios.
2. É sabido que a fixação de alimentos provisórios dá-se em cenário probatório incompleto e num contexto de cognição superficial, vez que calcados em situação de incerteza quanto à capacidade econômica do demandado, contudo, não escapa ao Magistrado o dever de fixá-los, ou ao menos examinar o pedido de imediato, vez que se destinam a suprir uma situação emergencial.
3. Nesta via recursal, não há elementos que justifiquem a pretensão dos agravantes. Nessa perspectiva, inclusive, é de se ver que os alimentantes noticiam inadimplência pontual por parte do agravado, o que fragiliza a tese da sua capacidade financeira.
4. Recurso desprovido.